Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-62.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004252-62.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON PAULO DIAS SILVA - CPF: 025.054.881-00 (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO DA QUANTIA ADIMPLIDA – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O art. 2o do Decreto-Lei no. 911/1969 prevê, em benefício ao credor fiduciário, a possibilidade da ação de busca e apreensão para a instituição financeira satisfazer o crédito a que tem direito.

Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas, após o trânsito em julgado, independentemente de provocação.

No entanto, ausente o pagamento espontâneo ou a prestação de contas, de rigor a apuração da quantia a ser eventualmente ressarcida por meio de liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004252-62.2022.8.11.0006

APELANTE: MAYCON PAULO DIAS SILVA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYCON PAULO DIAS SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Danos Materiais no. 1004252-62.2022.8.11.0006, ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença “
deve ser considerada NULA ou REFORMANDA ante a violação ao princípio da congruência, do artigo 490 do CPC, posto que, a sentença de improcedência é diversa dos pedidos formulados na inicial e o portanto julgamento extra petita
” (sic).

Argumenta que “
a sentença de primeiro grau julgou claramente de pedidos diversos ao requerido na inicial, não decidindo a lide nos limites em que foi proposta, pois sequer foi analisado nos autos o descumprimento do Acordo Extrajudicial com a não emissão do boleto para quitação da dívida proposto em acordo extrajudicial pela própria parte Apelada devendo a sentença ser considerada NULA ou REFORMANDA diante das provas incontroversas
” (sic).

Sustenta que “
a presente demanda não tratava-se sobre o processo de ação de busca e apreensão de no 1009300-36.2021.8.11.0006, visto que trata-se FATOS NOVOS por descumprimento de acordo extrajudicial com não envio do boleto bancário para pagamento da dívida por culpa exclusiva da parte apelada
” (sic).

Defende que “
não obstante a identidade entre as partes, a causa de pedir tampouco o pedido coincidem com a ação anteriormente na ação e do mandado de busca e apreensão, tendo em vista existir fatos novos com o acordo extrajudicial postulando pela própria parte Apelada que não se concluísse por culpa exclusiva da mesma pelo não envio do boleto para pagãmente da dívida, conforme pactuado na minuta de acordo devendo aplicar a teoria causa madura nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do NCPC
” (sic).

Ressalta que “
em sede de contestação a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, à luz do art. 373, II do NCPC, a fim de comprovar que sobre o descumprimento do acordo extrajudicial e inversão do ônus da prova em relação aos procedimentos apresentados de acordo extrajudicial comprovado através dos print ́s no corpo da petição inicial ocorrido entre 07/01/2022 à 12/01/2022
” (sic).

Dessa forma, entende que “
tendo em vista a nítida falha na prestação de serviço cometida pela Apelada e por conseguinte descumprimento do acordo extrajudicial resta caracterizado o dano causado após surgimento de fatos novos ocorridas durante as tratativas de acordo extrajudicial com dever de indenizar
” (sic).

Menciona que “
conforme acordo pactuado com a própria Apelada constante na minuta de acordo extrajudicial, após pagamento da dívida seria informado no processo de busca e apreensão e em seguida a devolução do veículo, porém não se concluiu ́por culpa exclusiva do banco apelado pela evidente falha na prestação de serviço”
(sic), diante do não envio do boleto bancário para o pagamento da dívida.

Explana que “
frente à impossibilidade do pagamento por culpa exclusiva do banco réu o Autor sofreu prejuízos financeiros no valor total de R$ 45.064,00 (quarenta e cinco mil e sessenta e quatro reais), uma vez já sofreu prejuízo material no valor de R$ 25.064.44 (vinte e cinco mil sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) que deu como sinal para o financiamento
” (sic).

Afirma que “
o argumento na sentença de que a parte autora restou inerte para especificação de provas não deve caracterizar preclusão do direito do Apelante, visto que as provas estão anexadas nos autos, sendo suficiente para julgamento antecipado da lide
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença hostilizada seja reforma, julgando-se totalmente procedentes os pedidos da inicial (id. 166073671).

As contrarrazões foram ofertadas, em que a instituição bancária recorrida pede o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a problemática em questão, desconfiguração da mora e os pedidos de si decorrentes, deveriam ter sido arguidos na ação de busca e apreensão, a qual foi encerrada através de sentença
” (sic).

Informa que “
O julgamento dos autos no 1009300-36.2021.8.11.0006 foi realizado em 21/03/2022, tendo, portanto, transitado em julgado em 12/04/2022, estando o presente processo arquivado
” (sic), operando-se, pois, a coisa julgada.

Aponta que “
não houve irregularidade no processo de Busca e Apreensão, vez que conforme se comprovou, foi cumprido rigorosamente o Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04
” (sic), sendo deferida liminar determinando a apreensão do veículo em 01/12/2021.

Explica que “
o documento anexo no id 86371430, denominado de minuta de acordo, não encontra-se protocolado nos autos da ação de busca e apreensão no 1009300-36.2021.8.11.0006 e, também, não possui a assinatura do representante do banco,
assim o acordo não foi formalizado
” (sic).

Anuncia que “
embora o autor anexe prints de e-mails com o retorno da minuta de acordo assinada por ele, esse retorno ocorreu após 5 dias do envio da proposta de acordo, posto que a minuta fora enviada pelo escritório de cobrança no dia 07/01/2022 e o autor apenas respondeu em 12/01/2022, expirando assim a proposta enviada
” (sic).

No mais, defende que “
a parte autora estava ciente da distribuição da ação de busca e apreensão, poderia ter se manifestado naqueles autos informando sobre a proposta de acordo ou purgando a mora no prazo de 5 dias, conforme determina a lei
” (sic), portanto, não houve falha na prestação de seus serviços e nem mesmo motivos para pagamento de indenização por danos morais.

Salienta que “
os fatos e provas existentes nos autos evidenciam que não houve abalo à reputação da parte recorrente perante terceiros, vez que não houve inscrição nos cadastros restritivos de crédito, permanecendo o conhecimento dos fatos restrito às partes
” (sic).

Além disso, assevera que “
não há que falar em condenação do banco no ressarcimento por danos materiais, pois este não deu ensejo a qualquer dano suportado pelo recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte que se valeu do dispositivo
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença ou, alternativamente, caso seja condenada nesta instância, que a indenização seja fixada com moderação e pela observância da Súmula 362 do c. STJ, com relação ao cômputo da correção monetária, além da fixação dos juros de mora (Id. 166073674).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 166916650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAYCON PAULO DIAS SILVA
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c com danos materiais em faca de
BANCO ITAUCARD S/A
, alegando, em suma, que teve seu veículo apreendido por meio de decisão proferida nos Autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o no. 1009300-36.2021.8.11.0006, no entanto, alega que as partes entabularam um acordo extrajudicial para pagamento do débito e restituição do veículo, o qual defende que somente não se aperfeiçoou por culpa exclusiva da instituição financeira, que não enviou o boleto para pagamento.

Informa que as tratativas estavam sendo realizadas junto ao setor jurídico da PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS, empresa responsável pelas negociações do Banco réu, consoante minuta de acordo e e-mails colacionados com a inicial.

Diante desses argumentos, em razão da falha na prestação de serviços da instituição financeira, requereu a restituição dos valores já pagos pelo bem móvel irregularmente apreendido, no importe de R$25.064,44 (vinte e cinco mil, sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), além do ônus sucumbencial.

Por sua vez, a parte demandada, em sua defesa, alega que “
mesmo após tomar conhecimento da liminar, a parte autora quedou-se inerte, deixando de pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 dias, conforme estabelece o art. 3o § 2o decreto
” (sic).

Ainda, destaca que o “
documento anexo no id 86371430, denominado de minuta de acordo, não encontra-se protocolado nos autos da ação de busca e apreensão no 1009300-36.2021.8.11.0006 e, também, não possui a assinatura do representante do banco, assim o acordo não foi formalizado
” (sic), de modo que defende que não houve falha na prestação de seus serviços.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença ora impugnada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, de modo que peço vênia para transcrever trecho do julgado,
in verbis
:

“(...)

O exame dos elementos probatórios contidos nestes autos, e também a sentença proferida na ação de busca e apreensão de no 1009300-36.2021.8.11.0006,
não deixa dúvidas acerca do fato de que o autor atrasou o pagamento de diversas parcelas do contrato de financiamento firmado com o requerido, dando ensejo à sua constituição em mora e ao posterior ajuizamento da referida busca e apreensão
(Decreto-lei 911/69).

Assim, após a regular constituição em mora do autor e à efetiva apreensão do veículo, sem purga da mora naquela demanda, e inclusive, sem sequer se manifestar, tornando-se revel, manejou a presente ação de obrigação de fazer e indenizatória,
procedimento esse, a toda evidência, tardio e incapaz de elidir a mora e inviabilizar a sequência da ação de busca e apreensão
.

Observa-se, aliás, que referido feito encontra-se sentenciado, com trânsito em julgado, tendo sido julgado procedente o pleito inicial,
declarando-se rescindido o contrato, consolidando-se nas mãos do banco requerido o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem
.

É de se perceber, portanto, que a presente ação de obrigação de fazer tem por objeto a desconfiguração da mora, com a restituição do veículo apreendido, bem como indenização dos supostos prejuízos do autor.

Entretanto,
tais pretensões ofendem a coisa julgada, cujo mérito já foi deliberado no procedimento especial, o que impede, ao certo, nova análise destas questões
.

Com efeito, ausente o pressuposto essencial de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que a mora já se configurou de modo irrenunciável,
é caso de extinção dos pedidos de obrigação de fazer por ofensa à coisa julgada e, por decorrência lógica, inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em danos indenizáveis quando se está diante de exercício regular de direito pelo requerido
.

(...)”
– Id 166073669 (destaquei)

Não se conformando com o teor do
decisum
, o autor interpõe este apelo, em que sustenta não se tratar de coisa julgada, uma vez que a demanda por ele ajuizada não diz respeito ao processo de Ação de Busca e Apreensão de no. 1009300-36.2021.8.11.0006, mas sim de descumprimento de acordo extrajudicial decorrente do não envio do boleto bancário para pagamento da dívida por culpa exclusiva da parte apelada.

Pois bem. A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

O veículo objeto da lide é um Citroen C-4 HB FL GLX Comp, ano/modelo 2013, cor preta, placa KWF8I13, cujo valor mais encargos totalizaram a quantia de R$37.784,85 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), da qual o autor/devedor deu a título de entrada a importância de
R$24.900,00
(vinte e quatro mil e novecentos reais) e financiou o valor remanescente (R$13.888,94) em 36 parcelas de R$507,28 (quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos).

Infere-se dos fólios que referido financiamento foi formalizado em 08/06/21, da qual consta liquidado apenas a
1a
e
3a parcelas
.

Em razão da inadimplência já nas primeiras parcelas do financiamento, a instituição bancária requerida neste feito ajuizou a Ação de Busca e Apreensão registrada sob o no. 1009300-36.2021.8.11.0006, indicando o valor de R$14.053,92 (quatorze mil, cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) para pagamento da dívida (parcelas vencidas e vincendas), sendo referido processo distribuído em 30/11/2021, cuja liminar de busca e apreensão restou deferida em
03/12/21
e o veículo foi efetivamente apreendido em
22/12/2021
.

Observa-se, ainda, que a sentença na referida ação foi proferida em
17/03/2022
, julgando-se procedente o pedido inicial e consolidando nas mãos da parte requerente (banco credor) o domínio e a posse plena e exclusiva do bem dado em garantia fiduciária, bem como autorizando sua venda, nos termos do Decreto Lei no. 911/69, forte no art. 487, I CPC, que transitou em julgado em
12/04/2022
.

De outro lado, consta do processo de origem que existia uma possibilidade de acordo, consoante minuta datada de
07/01/2022
, onde o autor/apelante reconheceu a dívida em R$15.194,32 (quinze mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), que estava pendente de pagamento, aguardando o envio de boleto pela parte demandada/apelada.

Ocorre que, segundo consulta dos elementos apresentados nos autos, principalmente dos
prints
de e-mail colacionados com a inicial,
o acordo não foi formalizado porque já havia transcorrido o prazo para purgar a mora
, ou seja, havia findado o prazo de inibição de venda e o setor jurídico estava aguardando o retorno do setor responsável para emissão do boleto (id. 166072727 - Pág. 6),
o que leva a crer que estavam consultando se o veículo já havia sido alienado a terceiro
.

Convém dizer que na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas),
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar
, conforme dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no. 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no. 10.931/04,
verbis
:

“Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a INTEGRALIDADE da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
”
(destaquei)

Portanto, tem-se, no presente caso, que o autor/apelante, quando teve seu veículo apreendido em
22/12/2021
(id. 73188492 - Pág. 6, autos no. 1009300-36.2021), deveria purgar a mora até
27/12/2021
, conforme o valor indicado no mandado de busca e apreensão, mediante depósito da quantia de R$14.053,92 (quatorze mil, cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).

Entretanto, embora não tenha feito isso, este manifestou interesse em realizar o pagamento da dívida extrajudicial, conforme minuta colacionada no Id. 166072734,
fora do respectivo prazo legal
(07/01/2022).

Não bastasse isso, infere-se ainda que a minuta acosta no Id 166072734 não aponta assinatura digital dos patronos das partes e tampouco assinatura física ou digital da instituição financeira; nem mesmo foi protocolada nos autos da busca e apreensão, razão pela qual paira incerteza acerca da manifestação de vontade das partes, e, portanto, leva a crer que o acordo, de fato, não foi efetivamente formalizado.

Ora, por tratar-se de um negócio jurídico, sua validade – por força do disposto nos artigos 104 e 166, ambos do Código Civil – está condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

Além disso, ao que tudo indica, não foi concretizado porque possivelmente o veículo já tinha sido alienado para terceiro, e o fez com respaldo no §1o do art. 3o do Decreto-lei no. 911/69.

Logo, ausente a falha na prestação dos serviços da demandada, não há falar em pagamento de indenização por danos morais, mostrando-se escorreita a sentença impugnada, que, a toda evidência, não se mostra nula, já que, diversamente do sustentado pelo autor/recorrente, não ofende o princípio da congruência.

Todavia, após o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão não é possível atestar dos autos a prestação de contas pela venda do automóvel objeto da lide, a teor do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69,
litteris
:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciário, após a devida prestação de contas, que deve ser apresentada independentemente de provocação.

No presente caso, consta que o autor/apelante pagou pelo veículo um sinal de
R$24.900,00
(vinte e quatro mil e novecentos reais), e aparentemente houve o adimplemento das parcelas de no
1
e
3
, entretanto, há dúvidas quanto ao número de parcelas adimplidas, pois na defesa apresentada pela parte requerida, esta aduz que foram liquidadas
31 parcelas e apresenta uma tela sistêmica indicando isso
, cujo trecho cito:

“A parte autora firmou com o Banco Réu, em 09/06/2021, contrato de financiamento/arrendamento mercantil para aquisição do veículo CITROEN MODELO: C-4 (HB)(FL)GLX(CO ANO: 2013/2013 PLACA: KWF8I13 CHASSIS: 8BCLCN6BYEG511143 , a ser quitado em 36 parcelas, de R$ 507,28 (doc.
anexo),
sendo certo que dessas foram pagas 31 parcelas
”
(Id 166073655 - Pág. 2)

Dessa forma, se faz pertinente que a instituição financeira preste contas do bem alienado, na forma do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de possibilitar o abatimento do saldo devedor, informando eventual saldo remanescente de forma detalhada, o qual, acaso existente, deverá ser restituído ao devedor fiduciário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE CONTESTAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MORA CARACTERIZADA – TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE –
PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O oferecimento de embargos à execução em autos apartados, ao invés de contestação, ainda que por Curador Especial, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade. Para descaracterizar a mora, necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual. Não demonstrada abusividade de juros remuneratórios contratados, não há como afastar a mora. No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios. Não há previsão em lei para que a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão seja vinculada ao preço da tabela FIPE.
Esta Corte de Justiça já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária,
deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente
,
se houver, ainda que em processo autônomo
, consoante dicção do artigo, 3o, § 8o, do Decreto-Lei n. 911/1969
; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.”
(TJ-MT 00018653020158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
. VIA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. AFASTADOS. 1. O Decreto-Lei 911/1969, artigo 2o, prevê, em benefício ao credor fiduciário, a Ação de Busca e Apreensão do bem como maneira de satisfazer o crédito a que tem direito. 1.1.
Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas
. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da Busca e Apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório. 3. Apelação conhecida e provida.”
(TJ-DF 07019442720198070012 1438913, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/07/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR – ABATIMENTO DE DESPESAS DE ASSESSORIA JURÍDICA – NÃO CABIMENTO – DESPESAS DE DETRAN – POSSIBILIDADE, SE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESPESA POSTERIOR COM EMPLACAMENTO NÃO INDENIZÁVEL
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO SALDO – EFICÁCIA EXECUTIVA DOS VALORES APURADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
– ARTIGO 552 DO CPC – INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 322, § 1o, DO CPC. 1. A prestação de contas a que se refere o artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969 pode ser realizada nos Autos no 0012424-29.2018.8.16.0000 2 próprios autos da ação de busca e apreensão. 2. Não merece acolhimento o pedido de abatimento de despesas com assessoria jurídica na prestação de contas decorrente da venda do veículo apreendido, pois os gastos indenizáveis com serviços de advogado restringem-se aos honorários de sucumbência. 3. Somente é lícito o abatimento de despesas com IPVA, licenciamento e multas incidentes sobre o veículo anteriores à data da apreensão do bem e devidamente comprovadas. 4.
Com o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, incumbe ao credor fiduciário a restituição imediata de eventual saldo em favor da parte Requerida apurado após a venda extrajudicial do bem, independentemente de provocação
. 5. Ausente o pagamento espontâneo e instaurada litigiosidade acerca dos valores a serem restituídos, incide sobre a quantia apurada na prestação de contas juros legais, correção monetária e honorários de advogado, nos termos do Autos no 0012424-29.2018.8.16.0000 3 artigo 322, § 1o, do CPC, independentemente de pedido da parte. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00124242920188160000 PR 0012424-29.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 30/08/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar que a restituição dos valores já pagos pelo veículo, eventualmente existente, se dê mediante liquidação de sentença, na forma do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69. Havendo saldo remanescente, deve incidir sobre o valor juros de mora de 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, partir do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão (12/04/2022).

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 82, §2o do CPC, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023